Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Recorrente, fixando indenização por danos materiais e morais em seu favor no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face do recorrido, argumentando, em suma, que exercia a função de síndico, que foi ofendido pelo recorrido, que é seu vizinho, em grupo de WhatsApp, que foi chamado de vigarista, que teve a sua imagem maculada e que solicitou providências ao atual síndico, mas nada teria sido feito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 71974377).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que o valor fixado é incapaz de cumprir o objetivo da reparação. Aduz que o valor não atenderia ao critério de desestímulo e que não amenizou o abalo sofrido em decorrência das ofensas sofridas. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o Recorrido impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelo Recorrente e afirma que as críticas feitas por ele não configuram abalo moral, mas defende que o valor fixado na origem é proporcional. Requer a manutenção da sentença.
7. Inicialmente, rejeita-se a impugnação apresentada pelo Recorrido, ante a ausência de elementos que contradigam a hipossuficiência comprovada nos autos pelo Recorrente.
8. Apesar dos argumentos apresentados pelo Recorrente para análise em sede recursal, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização pelo dano sofrido em virtude das ofensas proferidas pelo Recorrido em grupo de whatsapp, o qual era integrado por moradores do mesmo condomínio, sendo imperioso observar que não está demonstrado que a conduta do Recorrido tenha ensejado em danos de proporção que justifique o aumento da compensação financeira, até porque os critérios utilizados para mensurar o valor da indenização (nível de gravidade do dano, condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e a função pedagógico-reparadora da medida) foram ponderados pelo juízo de origem, que atribuiu valor condizente com a situação exposta nos autos.
9. Portanto, estando o valor da indenização devidamente alinhado com os critérios mencionados, não há que se falar em majoração.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo ao recorrente para fins de apresentação de recurso inominado com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade a ele concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.